Tribunal: TJDFT
Processo: 0715448-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO. DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMISSÃO. POSSE. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. LEILÃO. ORIGEM. HIPOTECA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). NATUREZA. BEM PÚBLICO. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Esse procedimento não configura cerceamento de defesa.
2. A ação de imissão na posse possui natureza petitória, na medida em que tem como causa de pedir a propriedade ou outro direito real. Não se discute a posse em si mesma considerada, como uma situação fática digna de proteção sem consideração de outra relação jurídica.
3. É direito do adquirente de imóvel hipotecado vendido em leilão ser imitido na posse quando preenchidos os requisitos legais.
4. Os imóveis adquiridos por meio de financiamento vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH) possuem natureza de bens públicos visto que afetados à prestação do serviço público e, portanto, imprescritíveis.
5. A verificação dos requisitos da usucapião especial urbana encontra óbice na impossibilidade de usucapir bem público.
6. Apelação desprovida.